Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018791-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), JOSIANE DA CRUZ PRESTES - CPF: 056.654.301-02 (PACIENTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO - CPF: 101.033.861-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EVENTUAL NULIDADE JÁ SUPERADA –
NÃO CONHEÇO DESTA PARTE
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – GRAVIDADE EM CONCRETO E PARTICULARIDADES DO CASO – DIVERSIDADE DE DROGAS – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PGJ
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDA À CORRÉ –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PARA DOMICILIAR
.

Não se conhece do pedido de nulidade por incompetência do juízo, quando tal situação já foi sanada nos autos do conflito de jurisdição no 1017920-50.2024.8.11.0000, via PJe 2o grau, portanto, eventual nulidade da decisão resta superada.

A quantidade [considerável] e a diversidade de drogas [cocaína e maconha], somadas à forma de acondicionamento [diversas porções individuais], justifica a fundamentação do
decisum,
para garantia da ordem pública.

Conquanto a defesa ressalte os bons predicados da insurgente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

Como providência de ofício
, apesar de não ter sido requerida pela defesa, faz-se necessário,
a decretação da prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico, vez que preenchidos os requisitos do artigo 318-A, do CPP e considerando inclusive o fato da referida benesse ter sido concedida à corré,
que ao contrário da paciente, cumpria pena na data dos fatos apurados neste feito. Além disso, tratando de situação fático-processual idêntica entre as coacusadas, o benefício da decisão liberatória concedido ao paciente deve ser estendido aos demais, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Josiane da Cruz Prestes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 26.06.2024 em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33
, caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, no contexto do cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos contra
Jennifer Luana da Silva Flauzino
, também presa em flagrante na ocasião.

Inicialmente, assevera que a paciente foi presa em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por juízo incompetente e, em razão disso, a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva é nula, assim como as demais provas e a ação penal.

Afirma ainda que o decreto preventivo encontra-se desprovido de fundamentação, em razão de fundamentação genérica.

Alega que a paciente é primária e possui bons antecedentes, e que não há razão para a manutenção da custódia preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apresentou elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Por fim, salienta que houve ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
em sede liminar para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário.

No mérito, pugna concessão definitiva do pleito liminar (ID. 225521161).

Juntou documentos (ID. 225521162 - 225521176).

A liminar foi
indeferida
ao ID.

225728668.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial da ordem
e, no
mérito
, pela
denegação da ordem com substituição de ofício da prisão preventiva por prisão domiciliar
(ID. 227688160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
conheço parcialmente do
habeas corpus
.

Inicialmente, a impetrante afirma que a decisão que converteu a prisão da paciente em preventiva é nula, em razão da incompetência arguida pelo juízo da Vara Única da comarca de Itaúba/MT. No entanto, em consulta aos autos do conflito de jurisdição no 1017920-50.2024.8.11.0000, via PJe 2o grau, é possível verificar que, no dia 06/07/2024, eu, relator dos autos mencionados, designei o juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT para analisar medidas urgentes, portanto, eventual nulidade da decisão resta superada, motivo pelo qual
não conheço desta parte
.

Além disso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois consta dos autos que,
“as autoridades policiais, em cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão em face da paciente, expedido pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, ao adentrarem a sua residência, constataram a presença dela e de Jennifer, bem como de seus filhos menores de idade; que a paciente indicou as autoridades que os entorpecentes estavam acondicionados dentro de uma bolsa em cima da geladeira; que verificado, foi possível localizar 11 porções de substância análoga a crack, 9 porções de substância análoga a cocaína, ambas embaladas em unidades separadamente; que dentro de uma caixa de papelão foram localizados: 1 frasco de substância análoga a maconha, 2 embalagens de papel de seda e 1 dichavador; que além desses objetos, também foram apreendidos os aparelhos celulares das autuadas e o valor de R$150,00 (cento e quinta reais).”

Além disso, os elementos constantes dos autos revelam que elas estão, há algum tempo, associadas, em conluio com outros, para a distribuição de drogas nas cidades de Itaúba e Nova Santa Helena. Ainda, agiam associadas, mantendo em depósito uma quantidade significativa de droga e de variados tipos, o que revela a dedicação de ambas à atividade criminosa.

Logo, o decreto preventivo encontra-se justificado. Nesse sentido:

“(...) A diversidade/natureza da droga [maconha cocaína], forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a localização de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados às informações pretéritas sobre a comercialização difusa de drogas na residência do paciente recomendam “a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva” (STJ, RHC no 86.055/AL; RHC no 85.218/MG). (...)” (N.U 1011584-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Ademais, conquanto a defesa ressalte os bons predicados da insurgente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de habeas corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por outro lado, como bem salientado e demonstrado em sede de parecer ministerial, apesar da prisão domiciliar da paciente não ter sido requerida perante autoridade apontada como coatora,
faz-se necessário a sua
concessão de ofício
, vez que preenchidos os requisitos do artigo 318-A, do CPP
e considerando inclusive o fato da referida benesse ter sido concedida à
Jennifer Luana da Silva Flauzino
, que ao contrário da paciente, cumpria pena na data dos fatos apurados neste feito.

Nesse sentido:

“(...) Tratando de situação fático-processual idêntica entre os coacusados, o benefício da decisão liberatória concedido ao paciente deve ser estendido aos demais, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (N.U 1007660-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Posto isso, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
o presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego a concessão da ordem com substituição,
de ofício
, da sua prisão preventiva em prisão domiciliar, condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal), facultando-se ao juízo de primeiro grau determinar o cumprimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024